Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DESPACHO A fim de afastar qualquer suspeita de que se trata de demanda fabricada ou predatória, determino as seguintes diligências: a) considerando os inúmeros processos ajuizados pela i. Defensora constituída contra a mesma requerida, com a apresentação de procuração assinada digitalmente, mas fora da estrutura do ICP-Brasil; e o fato da autora da ação residir fora do Distrito Federal (Rio de Janeiro), DETERMINO, na forma do artigo 76 da CPC, a juntada de procuração com firma reconhecida em cartório no prazo de 15 (quinze) dias; b)Oficie-se ao SERASA para informar se existe ou existiu algum registro de débito em nome da parte autora em uma de suas plataforma (cadastro de proteção de crédito ou limpa nome) a pedido da ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 03/08-46